Tribunal: TJDFT
Processo: 0001282-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PENAL. FALSA IDENTIDADE (CÓDIGO PENAL, ART. 307). INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO (CPP, ART. 386, INCISO VII): IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Conduta criminosa do recorrido consistente em atribuir-se, em 5.9.2018, entre 17h30 e 18h, na Chácara 5, Conjunto B, Lote 12, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia-DF, falsa identidade (Welington de Pádua Silva), ao se passar por seu irmão, a pretexto de ocultar seus antecedentes criminais e a sua condição de foragido do sistema prisional, em abordagem policial.

II. Contexto probatório insuficiente à pretendida reforma da sentença absolutória: a prova subjetiva, centrada nas declarações dos policiais civis, nada comprova quanto aos restritos fatos narrados na denúncia, uma vez que ambas as testemunhas não presenciaram o momento em que o acusado, ao ser abordado durante operação policial dirigida contra terceiro em via pública, teria se identificado falsamente como sendo Welington de Pádua Silva (seu próprio irmão). Essas testemunhas afirmaram apenas terem “ouvido” de outras (não identificadas) que ele teria assim agido, ao passo que o próprio indiciado teria declarado não ter propriamente se identificado, senão a identidade de terceiro (do seu irmão) ter sido encontrada em suas vestes ao tempo da revista pessoal. No mais, tais testemunhas teriam presenciado o réu identificar-se (falsamente), como sendo a pessoa de seu irmão, tão somente na delegacia de polícia, o que retrataria certo descompasso às circunstâncias das narradas na peça acusatória (princípio da congruência).

III. Desse modo, persiste a dúvida à suficiência da prova à condenação (in dubio pro reo), o que torna imperiosa a absolvição pelo crime de falsa identidade, pena de violação aos princípios da correlação e do devido processo legal.

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.